Tribunal: TJMT
Processo: 1008210-55.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008210-55.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON RODRIGO RODRIGUES GOMES - CPF: 021.908.471-84 (RECORRIDO), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de procedência dos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais decorrentes de abertura fraudulenta de conta bancária em nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se era cabível o julgamento monocrático do recurso; e (iii) determinar se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de abertura fraudulenta de conta bancária realizada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada ao questionar a falha na prestação do serviço, a configuração dos danos morais e o valor da indenização.

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias constitui entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, razão pela qual não se exige submissão obrigatória ao órgão colegiado.

A instituição financeira não apresentou documentos técnicos capazes de comprovar a regularidade do procedimento de abertura da conta, como registros de biometria facial, logs de segurança e dados de autenticação, ônus que lhe incumbia na condição de fornecedora do serviço.

A abertura fraudulenta de conta bancária configura fortuito interno inerente ao risco da atividade financeira, não afastando a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

O uso indevido dos dados pessoais do consumidor para a abertura de conta fraudulenta viola direitos da personalidade e, aliado ao tempo despendido pelo consumidor em tentativas administrativas frustradas de solução do problema, caracteriza desvio produtivo do consumidor, reforçando a ocorrência de dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante dos transtornos suportados pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada é válida nos termos do art. 932 do CPC.

A instituição financeira responde objetivamente por abertura fraudulenta de conta bancária decorrente de fortuito interno.

A ausência de comprovação dos mecanismos de validação e segurança utilizados na abertura da conta caracteriza falha na prestação do serviço.

O desvio produtivo do consumidor decorrente de tentativas frustradas de resolução administrativa configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade segundo as circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932. CDC, arts. 6o, VI, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479. TJMT, N.U 1060714-49.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 14.04.2026, pub. 17.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Inter S.A. contra decisão monoc
rática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores no montante de R$ 535,00 e indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, id. 336815857.

Em suas razões de agravo interno, sustenta o banco agravante preliminarmente a nec
essidade de julgamento colegiado, argumentando que a matéria não é pacífica e demanda análise aprofundada do conjunto probatório. No mérito, alega ausência de fundamentação adequada da decisão monocrática, sustentando que não admitiu divergência na biometria facial e que seguiu todos os protocolos de segurança do Banco Central. Defende ainda a inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, requer redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, argumenta o agravado pela ausên
cia de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e pela manutenção integral da decisão monocrática por estar em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No que tange à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, esta não merece acolhimento. O recurso apresenta fundamentação específica, ao impugnar diretamente os fundamentos da decisão monocrática, questionando a ausência de fundamentação adequada, contestando a caracterização de falha na prestação do serviço e a configuração dos danos morais, bem como requerendo a redução do quantum indenizatório. O agravante não se limitou à mera repetição de argumentos anteriormente expendidos, mas direcionou suas razões recursais especificamente contra os pontos decididos na decisão combatida, atendendo, assim, aos requisitos do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à preliminar de necessidade de julgamento colegiado, não merece acolhida. O julgamento monocrático encontra amparo no artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, quando a matéria já se encontra pacificada pela jurisprudência. No caso concreto, a questão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias está consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece expressamente que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A aplicação desta súmula a casos de abertura fraudulenta de contas bancárias constitui matéria pacífica, não demandando análise colegiada.

Quanto ao mérito, a irresignação não merece prosperar. A decisão monocrática agravada analisou de forma exauriente todas as questões suscitadas, com fundamentação clara e adequada. Restou comprovado nos autos que o e-mail cadastrado na abertura da conta não pertence ao agravado, conforme documento de ID 336251885, assim como o número de telefone utilizado para validação também não é de sua titularidade. Esses dados são essenciais para a validação da identidade do contratante, e sua divergência demonstra que a validação realizada foi meramente formal, não material.

Importante destacar que o agravante, embora alegue ter seguido rigorosamente todos os protocolos de segurança do Banco Central, não juntou aos autos os documentos relativos ao processo de abertura da conta, incluindo os registros de biometria facial, os dados de validação utilizados, os logs de segurança ou qualquer outro elemento probatório que pudesse comprovar a regularidade do procedimento. Esta omissão é significativa, pois caberia à instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços e detentora de todos os dados técnicos da operação, demonstrar que adotou efetivamente as medidas de segurança alegadas. A ausência desta documentação reforça a conclusão de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros quando relacionados à atividade bancária, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. No caso concreto, estão presentes todos os requisitos da Súmula 479 do STJ: instituição financeira, fraude praticada por terceiro, operação bancária de abertura de conta e fortuito interno. A fraude está relacionada à atividade bancária e constitui risco inerente ao negócio, não podendo ser transferida ao consumidor.

Quanto aos danos morais, verifica-se que restou configurado. A utilização indevida do nome e dos dados pessoais do agravado para abertura de conta fraudulenta extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de violação à dignidade, à honra e à imagem da pessoa, que teve sua identidade usurpada para fins ilícitos, situação que gera natural angústia, preocupação e abalo psicológico. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada não viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A instituição financeira responde objetivamente por abertura fraudulenta de conta bancária, em razão do risco da atividade.

3. A fraude praticada por terceiro em operações bancárias configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

4. O dano moral decorrente da utilização indevida de dados pessoais para abertura de conta fraudulenta é presumido.

5. A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando ausentes consequências mais gravosas. 6. Recurso parcialmente provido. (N.U 1060714-49.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).”

Ademais, o agravado comprovou ter despendido tempo na tentativa de resolver o problema administrativamente, realizando múltiplas ligações telefônicas sem obter solução efetiva (ids. 336251887/336251890). Esse tempo desperdiçado caracteriza o desvio produtivo do consumidor, reconhecido pela jurisprudência como dano moral indenizável.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e justificado considerando os transtornos efetivamente sofridos pelo agravado, que incluíram a descoberta de conta fraudulenta em seu nome, a retenção de valores por período prolongado e as múltiplas tentativas administrativas sem qualquer solução.

A decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, com fundamentação clara, direta e suficiente, em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais. A análise das provas foi correta, a aplicação da legislação adequada, e a conclusão alcançada está em harmonia com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026